Tribunal: STF
Processo: RE 141003
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-08-28
Data de publicação: 1992-08-28

Ementa:
Ação de cumprimento de convenção ou acordo
coletivo de trabalho, não homologados judicialmente. Competência
da Justiça comum.
          Só as ações de cumprimento de sentencas - não as
convenções ou acordos coletivos - refere-se a competência da
Justiça especializada, em conformidade com o disposto no art. 114
da Constituição de 1988.